Tribunal: CARF
Processo: 10580.732013/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732013/2011-82
ACÓRDÃO
2002-010.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTIAN MARY ROSA GRACIATTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 26.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na
presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta. A presunção estabelecida no mesmo
artigo dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732013/2011-82
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata o processo de Auto de Infração (fl. 03 a 09) referente a Imposto de Renda
Pessoa Física multa de ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros
moratórios, relativamente ao ano-calendário de 2008.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 12 a 15), o lançamento decorreu da
omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada pelo sujeito passivo.
Relata a autoridade autuante que, uma vez intimada a comprovar a origem dos
depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, a contribuinte absteve-se de prestar
esclarecimentos, havendo o cônjuge da contribuinte (Willian Graciatti1), cotitular da conta
bancária fiscalizada, apresentado que:
a) No ano-calendário objeto da presente fiscalização, 2008, operava uma empresa
de negócios financeiros, notadamente no ramo de empréstimos pessoais, denominada DWG
Assessoria Financeira Ltda., cuja matriz localiza-se na cidade de Campo Grande (MS) e cujo
proprietário seria o irmão do cônjuge da contribuinte;
b) Por meio de instrumento de procuração, o cônjuge da fiscalizada efetuava
constantes transferências da conta da DWG Assessoria Financeira Ltda., no Banco Mercantil S/A,
para sua conta-corrente mantida no HSBC Banco Múltiplo SA, com a finalidade de facilitar a
logística das operações financeiras realizadas, uma vez que a agência do HSBC na qual mantinha
conta era mais próxima da loja que mantinha no bairro do Comércio, facilitando assim a
movimentação bancária;
c) De maneira geral, os valores saíam de sua conta-corrente mantida no HSBC para
quitação de dívidas dos clientes com instituições financeiras, de modo que era firmado
automaticamente um novo contrato de empréstimo, sobretudo com o Banco Mercantil SA, sendo
a empresa DWG Assessoria Financeira Ltda. a intermediária da operação. Por outro lado, os
valores também eram sacados para o fim específico de empréstimos consignados na praça.
Aduz o Fisco que, para corroborar tais alegações, o cônjuge da contribuinte
fiscalizada apresentou contratos de intermediação financeira com alguns bancos com os quais

1 Cujo Processo 10580.732010/2011-49 culminou no Acórdão n. 2001-007-860, Relator Conselheiro
Wilderson Botto, Sessão de 13/01/2025 – negado provimento por unanimidade.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732013/2011-82
3
operava, sobretudo o Banco Mercantil SA., porém, após serem analisados todos os documentos e
alegações apresentados, a autoridade autuante concluiu que tal documentação não era suficiente
para comprovar de forma cabal a natureza dos créditos realizados na conta bancária da fiscalizada,
a uma por que os valores dos contratos de intermediação apresentados não se alinham com os
valores dos depósitos bancários e a duas por que tais documentos se referem apenas ao período
de janeiro a junho de 2008, em razão de que não foi comprovado o nexo causal entre os depósitos
e as operações mencionadas pelo cônjuge da contribuinte fiscalizada, sendo, portanto, cabível a
presunção de omissão de rendimentos prevista nos termos do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Aduz, ainda, a fiscalização que, a base de cálculo do imposto de renda exigido, qual
seja, o total dos créditos bancários cuja origem não foi comprovada, foi dividida entre a
contribuinte e o respectivo cônjuge (Willian Graciatti), em conformidade com o disposto no § 6o
do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, tendo em vista que a conta-corrente n.o 39636-67, era
mantida em conjunto pelas citadas pessoas físicas, no HSBC Banco Múltiplo.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1.719 a
1.737), em que, em síntese:
a) Os recursos depositados na conta-corrente fiscalizada provêm da pessoa jurídica
DWG Assessoria Financeira Ltda., e foram depositados na sua conta corrente com a finalidade de
fazer pagamentos de intermediação de empréstimos, refinanciamentos, compras de dívidas,
operações essas vinculadas aos bancos Mercantil, Paraná, BV Financeira, PINE etc., conforme
contratos realizados em 2008 – Loja Bahia;
b) A pessoa jurídica DWG foi credenciada pelas citadas instituições financeiras para
intermediar referidas operações, e todos os tributos incidentes (Pis, Cofins, CSLL e IRPJ) foram
retidos e/ou recolhidos, de modo que os pagamentos dos contratos de empréstimos, realizados
por meio da conta-corrente da contribuinte fiscalizada, não trouxeram qualquer prejuízo à Receita
Federal do Brasil;
c) O cônjuge da contribuinte apresentou, por amostragem, os contratos de
intermediação relativos ao período janeiro/2008 a junho/2008, chegando parte dos contratos com
atraso em Salvador (BA) em decorrência do período da greve dos Correios, em razão de que,
somente na fase de impugnação foi possível a apresentação do período completo, ou seja, de
janeiro a dezembro de 2008;
d) No tocante a assertiva da fiscalização segundo a qual "os contratos de
intermediação apresentados, em nome da empresa DWG Assessoria Financeira LTDA, não se
alinham em valores com os créditos passíveis da presente análise", alega que o modus operandi
das transferências de valores da pessoa jurídica (Campo Grande/MS) para a conta da pessoa física
(Salvador/BA) consistia na alocação de importâncias suficientes para a cobertura de pagamentos
dos contratos de clientes previamente selecionados, com os cadastros e valores aprovados;
e) Reclama que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do
imposto de renda, porquanto não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos,
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732013/2011-82
4
além do que, muito embora a autoridade autuante tenha enquadrado a infração também no
artigo 37 do Decreto n° 3.000 (RIR/99), alega que inexiste acréscimo patrimonial a descoberto na
declaração do IRPF relativa ao ano-calendário de 2008, nem há tampouco sinais exteriores de
riqueza por parte da autuada;
O Acórdão 07-36.786 – 6a Turma da DRJ/FNS (fl. 3.641 a 3.647), em Sessão de
05/03/2015, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido:
a) Alega que o procedimento fiscal não cuidou da presunção de omissão de
rendimentos com base na apuração de eventual acréscimo patrimonial a descoberto, mas sim da
presunção de omissão de rendimentos que é autorizada legalmente em face da existência de
depósitos bancários cuja origem não é comprovada pela contribuinte. A presunção legal afasta a
necessidade de vinculação a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza e, para elidi-
la, faz-se necessário que a contribuinte comprove que os depósitos têm origem em fatos dos quais
não provêm rendimentos tributáveis ou, por outra, comprove que tais rendimentos já foram
oferecidos à tributação. No caso dos autos, todavia, a impugnante não faz essa comprovação.
b) A demonstração exemplificativa feita pela defesa para tentar justificar a origem
dos recursos que ingressaram na conta bancária da impugnante em 04/01/2008 é, de fato,
exemplar, porém, no sentido de corroborar a afirmação da autoridade autuante de que a
documentação apresentada pelo sujeito passivo não comprova a origem (natureza) dos créditos
realizados na conta bancária da fiscalizada, uma vez que os valores dos contratos de
intermediação financeira apresentados não se alinham com os valores dos depósitos bancários em
causa.
c) Não bastasse isso, além de a maioria das fichas cadastrais juntadas pela defesa,
com proposta de empréstimo ou financiamento dos alegados clientes, conterem inúmeras rasuras
e anotações manuscritas, tampouco foi apresentada pela impugnante a escrituração correlata das
indigitadas operações na empresa DWG Assessoria Financeira Ltda., apontada pelo sujeito passivo
como a pessoa jurídica que teria intermediado tais empréstimos junto a instituições financeiras (fl.
3.646).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2015 (fls. 3.652 a 3.677)
objetivando comprovar que não teria havido omissão de valores. Para tanto, alegou o que segue,
sem apresentar novas provas:
a) Teria feito pagamentos por conta e ordem em nome da DWG Assessoria
Financeira LTDA;
b) Teria comprovado a origem dos depósitos por meio de extratos
bancários e ao comprovar a aplicação dos recursos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732013/2011-82
5
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2015 (fl.
3650) e protocolou seu Recurso Voluntário em 28/05/2015. Tempestivo, portanto, seu recurso.
2. Omissão de rendimentos - depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, a contribuinte alegou que os valores correspondentes a
depósitos encontrados em sua conta bancária seriam de titularidade da empresa DWG Assessoria
Financeira LTDA e serviriam para pagamento por conta e ordem em nome daquela empresa. Por
todo o Recurso Voluntário (fl. 3.652 a 3.677) repisou tal alegação.
Também alegou que seria papel da autoridade administrativa diligenciar junto à
empresa a comprovação da legitimidade de suas próprias apelações:
(fl. 3675) É fundamental esclarecer que a autuação tomou por base as
informações coletadas por conduto dos extratos bancários do Banco HSBC,
agência 0287, conta pessoa física n° 39636-67, fornecidos pelo Recorrente, razão
por que lavrou o auto de infração guerreado, com base no artigo 42, caput da Lei
n° 9.430/1996, que estatui a presunção legal relativa juris tantum), de omissão de
rendimentos tributáveis, cuja origem julga como não comprovada.
A Recorrente esclarece que os depósitos bancários existentes na sua conta
corrente conjunta PF n° 0287- 39636-67, HSBC Banco Múltiplo, Salvador/Ba, têm
origem comprovada (DEPÓSITOS EM DINHEIRO), os quais provêm da conta
corrente n° 02-012795-0, agência 0089, Salvador/Ba, Banco Mercantil do Brasil
S/A, pertencente a pessoa jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda, no valor de R$
79.607,37, bem como os (CRÉDITOS TED's), originam-se da conta corrente n°
20104820, agência 0120, Campo Grande/MT, Banco Mercantil do Brasil,
pertencente
A pessoa jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda, no valor de R$ 3.362.133,60,
como também os (CRÉDITOS TRANSFERIDOS) procedem da conta corrente n°
20104820, agência 0120, Campo Grande-MS, Banco Mercantil do Brasil S/A,
pertencente a Pessoa Jurídica DWG Assessoria Financeira Ltda, no valor de R$
519.942,04, cujos valores foram destinados a pagamentos de contratos de
compras de dívidas e refinanciamento de empréstimos efetuados pela DWG —
LOJA BAHIA, perfazendo o total de R$ 3.961.683,02 (Três Milhões, Novecentos e
Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Dois Centavos).
Em nenhum momento a autoridade fiscal autuante se dignou em diligenciar junto
à empresa depositante e proprietária dos aludidos valores, DWG ASSESSORIA
FINANCEIRA LTDA, CNPJ N° 06.186.122/0001-09, sediada na Rua Treze de Maio n°
2.469, centro, CEP-79.002-351., Campo Grande-(MS), com relação aos depósitos e
transferências, objeto da presente autuação, bem como com relação aos
Contratos de Intermediação apresentados e realizados em seu nome.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.003 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732013/2011-82
6
Em que pese o que fora alegado, não há como prosperar a pretensão recursal.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Exatamente por isso é que descabe a alegação de que seria papel da autoridade
fiscal autuante diligenciar para comprovar a origem dos rendimentos.
E na linha da inversão do ônus da prova, a mera presença dos valores nos extratos
bancários, bem como as alegações de que os lançamentos corresponderiam a pagamentos por
conta e ordem, não são capazes de infirmar a presunção legal sem a presença de documentos
hábeis a comprovar o que se alega.
Independente das alegações de “gritante descumprimento dos ensinamentos das
jurisprudências administrativas” trazidas no Recurso Voluntário, (fl. 3.674), fato é que o tema está
sumulado neste Conselho desde 2009:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Negado, portanto, o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3688
DF CARF MF
Original